Tribunal: TJMT
Processo: 1005669-69.2016.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005669-69.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA SILVA LTDA - ME - CNPJ: 15.573.107/0001-04 (APELADO), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO), TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 09.110.913/0001-35 (APELANTE), DOUGLAS WILLYAN MARTINS - CPF: 041.362.659-80 (ADVOGADO), ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.520.402/0002-11 (APELANTE), MARCUS VINICIUS SANCHES - CPF: 023.312.589-29 (ADVOGADO), JURANIL GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 384.743.871-91 (TESTEMUNHA), REGINALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 390.398.201-63 (TESTEMUNHA), DOUGLAS WILLYAN MARTINS - CPF: 041.362.659-80 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS SANCHES - CPF: 023.312.589-29 (ADVOGADO), ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.520.402/0002-11 (APELADO), TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 09.110.913/0001-35 (APELADO), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA SILVA LTDA - ME - CNPJ: 15.573.107/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE TRUCKS CONTROL - SERVIÇOS DE LOGISTICA LTDA., E OUTROS PROVIDO PARCIALMENTE, E O RECURSO DE TRANSPORTADORA SILVA LTDA. - ME DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA - INEXISTENTE – RESSARCIMENTO DE LUCROS CESSANTES – COMPROVAÇÃO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA – RECURSO DA PRESTADORA DE SERVIÇO PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA TRANSPORTADORA
DESPROVIDO.

Inexistindo relação jurídica entre as partes, e, portanto, débito por parte do consumidor, ilegítima a sua cobrança.

Cabível somente o dobro do valor cobrado indevidamente se comprovada a má-fé.

Embora a pessoa jurídica possa sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), a tutela de sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação, o que não restou demonstrado nos autos.

O ressarcimento pelos lucros cessantes importa em recomposição de um prejuízo efetivamente sofrido, considerando-se um valor que concretamente se teria percebido e objetivamente se deixou de ganhar, como consequência direta da atitude de outrem; estando devidamente comprovados.

Em conformidade com o artigo 86 do CPC, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, as despesas processuais serão divididas proporcionalmente entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1005669-69.2016.8.11.0003

APELANTE:

TRUCKS CONTROL – SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA, ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA E TRANSPORTADORA SILVA LTDA

APELADOS: TRANSPORTADORA SILVA LTDA, TRUCKS CONTROL – SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA E ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA, TRANSPORTADORA SILVA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TRUCKS CONTROL – SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA, ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA
e pela
TRANSPORTADORA SILVA LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: a) declarar inexigível a dívida cobrada e paga pela autora referente a manutenção de sinal e rastreamento do veículo de placa OBS-7035; b) condenar as rés, solidariamente, a restituírem a autora, o valor de R$1.340,25 (mil trezentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos), devendo incidir juros (1% a.m. simples) a partir da citação e correção monetária (INPC/IBGE) a contar do desembolso; c) condenar as rés, solidariamente, a pagaram a autora o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de lucros cessantes, devendo incidir juros (1% a.m. simples) correção monetária (INPC/IBGE) ambos a contar de 03.09.2016, data do evento danoso. (Súmulas 43 e 54, STJ). Por fim, condenou de forma solidária as requeridas, ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sob o valor da condenação.

Inconformadas
Trucks Control – Serviços de Logística Ltda e Onixsat Rastreamento De Veículos Ltda
apontam que restou comprovado nos autos que a placa OBS7035 refere-se a veículo utilizado pela apelada, uma vez que foi comprovada a origem do rastreador de propriedade da mesma instalado em tal veículo e em plena utilização do sistema.

Defendem a inexistência de lucros cessantes, ante a ausência de demonstração de qualquer fato que pudesse gerar prejuízos a recorrida.

Por fim, aduzem que na eventualidade da manutenção da condenação das apelantes, não se vislumbrou correta a distribuição dos ônus da sucumbência, devendo, por isso, ser readequada. (Id.10763605)

Por sua vez, a
Transportadora Silva Ltda
, pugna para que seja reconhecido o dano moral, diante da prova inequívoca da ocorrência de má-fé das apeladas e abuso do direito de cobrança, bem como a devolução dos valores pagos em dobro. (Id. 10763616)

Contrarrazões apresentadas do Id. 10763614 e 10763623.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a
TRANSPORTADORA SILVA LTDA
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes em face da
TRUCKS CONTROL – SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA e ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA,
onde narra na inicial que é uma pequena transportadora de carga no qual possui 3 (três) veículos.

Sustenta que é cliente regular das empresas/requeridas através da contratação do serviço de rastreamento veicular, no qual paga mensalmente contraprestação por meio de boleto bancário.

Alega que desde a adesão sempre esteve rigorosamente adimplente, todavia, em julho de 2016 descobriu estar realizando pagamento de um rastreador de veículo que desconhece.

Aduz que a referida descoberta somente ocorreu tendo em vista a negativa de frete diante dos três veículos da demandada estarem sem sinal (espelho) e ao buscar junto prestadoras de serviço para saber o motivo da ausência de sinal recebeu a informação de que se deu em razão de um débito no valor de R$55,00 (cinquenta e cinco reais).

Pondera que, sem saber a origem do débito, buscou maiores informações, obtendo como resposta que o suposto serviço de manutenção realizado era de um caminhão (placa OBS-7035); onde a autora desconhece a existência.

Em consequência disso, menciona que perdeu três fretes, razão pela qual pugna pela a condenação das partes requeridas ao pagamento de danos materiais, morais e lucros cessantes.

O magistrado sentenciante, após o regular trâmite do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para:

a) declarar inexigível a dívida cobrada e paga pela autora referente a manutenção de sinal e rastreamento do veículo de placa OBS-7035;

b) condenar as rés, solidariamente, a restituírem a autora, o valor de R$ 1.340,25 (mil trezentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos), devendo incidir juros (1% a.m. simples) a partir da citação e correção monetária (INPC/IBGE) a contar do desembolso;

c) condenar as rés, solidariamente, a pagaram a autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de lucros cessantes, devendo incidir juros (1% a.m. simples) correção monetária (INPC/IBGE) ambos a contar de 03.09.2016, data do evento danoso. (Súmulas 43 e 54, STJ).

Por fim, condenou também as rés, de forma solidária, ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sob o valor da condenação.

Ambas as partes aviaram recurso de apelação, sendo que a
Trucks Control – Serviços de Logística Ltda e Onixsat Rastreamento De Veículos Ltda
apontam que restou comprovado nos autos que a placa OBS7035 refere-se a veículo utilizado pela apelada, uma vez que foi comprovada a origem do rastreador de propriedade da mesma instalado em tal veículo e em plena utilização do sistema.

Defendem a inexistência de lucros cessantes, ante a ausência de demonstração de qualquer fato que pudesse gerar prejuízos a recorrida.

Por fim, aduzem que na eventualidade da manutenção da condenação das apelantes, não se vislumbrou correta a distribuição dos ônus da sucumbência, devendo, por isso, ser readequada.

Por sua vez, a
Transportadora Silva Ltda
, pugna para que seja reconhecido o dano moral, diante da prova inequívoca da ocorrência de má-fé das apeladas e abuso do direito de cobrança, bem como a devolução dos valores pagos em dobro.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor das prestadoras de serviço de rastreamento veicular, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, cabe às requeridas
Trucks Control – Serviços de Logística Ltda e Onixsat Rastreamento De Veículos Ltda
comprovarem os fatos modificativos e extintivos do direito da requerente, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, caberia trazer aos autos documentos comprobatórios da existência da relação jurídica e das dívidas, o que de fato não ocorreu.

Assim sendo, mostra escorreita a sentença que declarou inexigível a dívida cobrada a qual a parte autora realizou o pagamento, devendo ser restituído os valores na forma simples, já que não comprovada a existência de má-fé por parte das prestadoras de serviços.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE –
RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito. Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a cobrança da comissão de permanência cumulada com encargos moratório.
Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária
”.
(TJMT Apelação Cível 001942-61.2014.8.11.0045, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

No que diz respeito à indenização por dano moral, é cediço que o reconhecimento da ocorrência à pessoa jurídica exige a comprovação da violação à sua honra objetiva, assim considerados seus atributos externos, tais como, imagem, nome, reputação, etc.

No caso dos autos, verifica-se que não houve prejuízo à honra objetiva da transportadora/recorrente, haja vista que não trouxe provas de que teve sua credibilidade abalada em razão disso, o que afasta a pretendida indenização por dano moral.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA CONTRATADA PELO ESTADO PARA PROMOVER RECAPEAMENTO DE RODOVIA – LEGITIMIDADE – RISCO DO NEGÓCIO ADMINISTRATIVO – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MÁ SINALIZAÇÃO EM CONCORRÊNCIA COM O EXCESSO DE VELOCIDADE DE UM DOS MOTORISTAS COM OS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELO CAMINHÃO ATINGIDO – DESNECESSIDADE DE TRÊS ORÇAMENTOS - VALORDA INDENIZAÇÃO FIXADO CONFORME AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS - QUANTIA MANTIDA - LUCROS CESSANTES - VALORA SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO -
DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - FALTADE PROVA - INDENIZAÇÃO REJEITADA
- SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE – RECURSO DA EMPRESA RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA DESPROVIDO - RECURSO DA EMPRESA H.G. DA S. PARADELATRANSPORTES – ME PARCIALMENTEPROVIDO. 1 - Para o STJ, é aplicada a teoria de risco administrativo do negócio, pouco importando se a empresa privada é concessionária/permissionária do Estado, ou se foi contratada para executar determinado serviço, como é o caso dos autos. Legitimidade para a causa configurada. 2 – Na espécie, há prova inconcussa da má sinalização da estrada, o que contribuiu para o acidente em concorrência com a conduta imprudente da empresa Lovex Locadora de Veículos, enquanto empregadora e responsável pelos atos do seu motorista. Correta a sentença que reconheceu a culpa concorrente, a razão de 50% para cada. 3 - Não há falar na modificação da condenação dos danos materiais, eis que arbitrados de acordo com as notas fiscais e recibo apresentados pela empresa Apelante. Desnecessidade de apresentação de 03 (três) orçamentos. 4 - No que tange aos lucros cessantes, é ressabido que eles constituem aqueles valores que a parte deixou de auferir em decorrência de evento danoso, sendo certo que para o seu deferimento não basta simples alegação de que não pôde exercer seu labor por determinado lapso, mas que efetivamente houve uma perda patrimonial decorrente desse fato. 5 - No caso concreto, não há dúvida de que o caminhão da Recorrente ficou parado por 30 (trinta) dias para reparo, o que torna devida a indenização por lucros cessantes, já que o veículo era utilizado como seu meio de trabalho e resultou em perda patrimonial. Todavia, a estimativa feita no pedido inicial não confere certeza quanto aos valores efetivamente devidos, uma vez que foi elaborada de forma unilateral e justifica a modificação do decisum a fim de que o montante seja apurado por meio de liquidação de sentença por arbitramento
. 6 - A pessoa jurídica pode sofrer dano moral; contudo, é necessária prova da ocorrência de ofensa à honra objetiva da empresa, o que não ocorreu no caso concreto”

(TJMT Apelação Cível 0006408-21.2014.8.11.0006, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Logo, não há falar em danos morais a serem indenizados na espécie.

Por outro lado, o ressarcimento pelos lucros cessantes importa em recomposição de um prejuízo efetivamente sofrido, considerando-se um valor que concretamente se teria percebido e objetivamente se deixou de ganhar, como consequência direta da atitude de outrem.

Na hipótese, a referida prova está acostada aos autos pela declaração de Id. 10763460. Desse modo, o valor estabelecido na sentença de R$5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido.

Por derradeiro, uma vez constatada que a parte autora não foi contemplada com a procedência total de seus pedidos inaugurais, é cabível à distribuição dos ônus sucumbências.

Dessa forma, é devido às partes o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma delas.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
de
Trucks Control – Serviços de Logística Ltda e Onixsat Rastreamento De Veículos Ltda
para distribuir proporcionalmente o ônus da sucumbência, bem como
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
Transportadora Silva Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020